Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752132-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C&amp;E PERFURACOES LTDA AGRAVADO: WEBANK PAY FACTORING LTDA, CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C&amp;E Perfurações Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 254824523 do processo de referência), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora agravante em desfavor de Webank Pay Factoring Ltda. e Celcoin Instituição de Pagamento S.A., processo n. 0723752-54.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, por não haver elementos suficientes que demonstrem a efetiva dilapidação patrimonial pelos rés. Em razões recursais (Id 78781301), sustenta, em suma, ter sido vítima de golpe perpetrado pela primeira agravada. Considera necessária a determinação judicial de bloqueio das contas bancárias das recorridas via SisbaJud a fim de garantir a satisfação de futura sentença condenatória, em razão do risco de dilapidação do patrimônio por parte das rés. Aduz ser evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na hipótese. Acresce ser a empresa Webank Pay Factoring Ltda. “(...) uma empresa estelionatária, que vem aplicando golpes na sociedade de forma contumaz, fato que, sem sombra de dúvidas, acarretará um mar de demandas judiciais e, para garantir o direito do autor com o devido ressarcimento, a medida torna-se primordial.” Cita julgado ao intento de corroborar a sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; b) A concessão da tutela de urgência, determinando-se o bloqueio judicial do valor atualizado do débito de R$69.809,69(sessenta e nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), nas contas bancárias das requeridas, com a finalidade de garantir eventual satisfação da obrigação principal. c) No mérito, o provimento do presente recurso para fins de reformar a decisão agravada, determinando-se o bloqueio judicial do valor atualizado do débito de R$69.809,69(sessenta e nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), nas contas bancárias das requeridas, com a finalidade de garantir eventual satisfação da obrigação principal. Preparo regular (Id 78784932). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico o necessário perigo de dano para que haja o deferimento da tutela vindicada pela recorrente. Narra a agravante em sua exordial ter solicitado, em 9/4/2025, um empréstimo para capital de giro à empresa Webank Pay Factoring Ltda., a qual exigiu, em contrapartida, o pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) a título de “custas cartorárias”, dividido em dois boletos, os quais foram adimplidos nas datas de vencimento. Informa que os boletos tinham como beneficiária a empresa Celcoin Instituição de Pagamento S.A. Prossegue aduzindo ter a ré se comprometido a realizar visita técnica em suas instalações em até 15 (quinze) dias como condição final para liberar o empréstimo. Todavia, relata terem sido canceladas as visitas sem justificativa. Disse ter manifestado interesse em rescindir o negócio jurídico e reaver os valores pagos, o que não ocorreu. Informou ter sido oferecido pela primeira agravada um cheque pré-datado que, ao ser depositado, foi devolvido por divergência de assinatura, circunstância que confirmou sua percepção de ter sido vítima de um ilícito de natureza fraudulenta. Diante dessas circunstâncias, afirmou ter registrado ocorrência policial e noticiado o fato ao Ministério Público Federal, como também formalizado reclamações perante órgãos de defesa do consumidor. Pleiteou, por fim, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinado o bloqueio de valores nas contas bancárias das rés, até o limite do débito atualizado de R$ 69.809,69 (sessenta e nove mil e oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), a fim de garantir o resultado útil do processo. O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido antecipatório formulado pela parte autora, ora agravante, diante da ausência de demonstração de que as rés estariam se desfazendo ilicitamente do patrimônio para se furtar do cumprimento de eventual execução. Pois bem. Do relato da agravante e dos elementos de prova coligidos aos autos de origem, verifico existir, aparentemente, relação jurídica entre a autora/agravante e a ré/agravada Webank Pay Factoring Ltda. (Id 254739016 do processo de referência). Há, também, indícios de que a obrigação a cargo da agravante foi adimplida (Ids 254739016, p. 3 e 254739017-254739023 do processo de referência), e de que, por outro lado, as rés não liberaram o crédito a que teria direito a autora, nem a ela restituíram as quantias pagas (Ids 254739024 e 254739036-254739039 do processo de referência). Contudo, não há, dos elementos de prova documental até o momento coligidos, demonstração concreta de estarem as rés dilapidando patrimônio a fim de frustrarem eventual sentença condenatória. No caso, depreende-se que o pedido antecipatório é embasado unicamente na suposição de que a agravada Webank Pay Factoring Ltda. “é uma empresa estelionatária, que vem aplicando golpes na sociedade de forma contumaz, fato que, sem sombra de dúvidas, acarretará um mar de demandas judiciais”, o que indicaria a possibilidade de insolvência futura e a prática de atos de dilapidação patrimonial. Supõe a agravante que esta circunstância, por si só, acarreta, necessariamente, possibilidade de mora das agravadas, porquanto estas irão se furtar ao cumprimento de uma futura condenação. Não se justifica, nesse contexto e nesse momento processual, a constrição de ativos financeiros em nome das agravadas porque não ficou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos necessários para a antecipação da tutela. Não há demonstração segura acerca da intenção das rés em dilapidarem seu patrimônio ou ocultarem-se ao cumprimento da obrigação, que, friso, sequer fora ainda determinada em sentença condenatória. Destarte, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e antecipar a tutela, implicaria – sem prévia dilação probatória e demonstração cabal de responsabilidade das agravadas (apenas hipoteticamente considerada), com exercício do contraditório e da ampla defesa – colocar sob infundado risco o negócio empreendido pelas agravadas, afinal o pretendido bloqueio de valores em conta corrente é representativo de abrupta intromissão em seu fluxo de caixa. Ademais, urge considerar não haver o juízo negado a constrição, mas relegado o exame do pedido quando da efetiva demonstração de responsabilidade das agravadas. É o que se depreende da afirmação de que “a presente decisão não é definitiva, podendo ser reavaliada no curso do processo, caso surjam novos elementos que demonstrem a efetiva dilapidação patrimonial por parte das rés.” (Id 254824523, p. 4 do processo de referência). Ou seja, o magistrado de primeiro grau, com parcimônia, apesar de reconhecer a relevância dos argumentos autorais, indeferiu o pedido antecipatório pois reconheceu não comprovado, de plano, o plano deliberado e atual de esvaziamento patrimonial. Desta feita, o deferimento do bloqueio de valores nas contas das agravadas, nesse momento processual de superficial cognição pela só análise perfunctória das alegações aduzidas pela autora, ora agravante, e dos escassos elementos de convicção de início produzidos, sem prévia dilação probatória nem exercício do contraditório e da ampla defesa pela ocasião da instrução probatória regular processual, não se mostra viável. Inadmissível conceder a tutela de urgência tal como visada pela recorrente, pois, como pontuou o magistrado de origem, a parte autora se limitou a alegar que as demandadas poderiam desfazer de seu patrimônio sem apontar elementos concretos dessa afirmação. Não foram ainda descortinadas, com amparo no cotejo das provas a serem produzidas pelas partes, as teses de ocorrência de golpe na aquisição do empréstimo. São circunstâncias pendentes de acurado escrutínio judicial, por meio da necessária dilação probatória, de maneira que não se faz presente a probabilidade do direito invocado pela agravante de, nesse momento processual incipiente, obter a constrição de ativos das demandadas. Certo é que essa percepção robustece a inconveniência da medida requerida, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o curso regular do devido processo legal, à luz do efetivo exercício da garantida constitucional do contraditório e da ampla defesa em primeira instância para solução da matéria controvertida. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver a necessidade de dilação probatória. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1773215, 07281698120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Destarte, temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, os contornos da situação fática narrada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Ademais, o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo - indispensável para a concessão da tutela liminar -, também não se encontra devidamente configurado, porquanto não demonstrado o intuito de esvaziamento patrimonial por parte das rés. Enfim, a concessão de liminar antecipação da tutela recursal exige a cumulativa demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o qual, no caso em análise, considero não atendido. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio judicial do valor atualizado do débito de R$69.809,69 (sessenta e nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), nas contas bancárias das rés. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora